Tribunal: TJMT
Processo: 1038689-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038689-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA GANANCIN - CPF: 011.952.521-61 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE DADOS DO APARELHO. ERRO NO LOCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e do respectivo processo de suspensão do direito de dirigir, lavrado com base na recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro, sob a alegação de vícios formais consistentes na ausência de identificação do aparelho e em imprecisões na descrição do local da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de preenchimento dos dados do etilômetro no auto de infração acarreta sua nulidade, quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste; e (
ii
) se meras imprecisões na descrição do local da infração, como divergência de numeração e bairro, são suficientes para invalidar o ato administrativo, quando há outros elementos que permitem a identificação precisa do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta para desconstituí-lo.

4. Se a autuação se fundamenta na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, a ausência de identificação do aparelho no auto de infração é irrelevante, pois o equipamento não foi utilizado, não gerando prejuízo à defesa.

5. Pequenas divergências na descrição do local da infração, como a numeração do logradouro ou o bairro, não invalidam o auto de infração quando outros elementos, como pontos de referência, permitem a identificação inequívoca do local da ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de dados do etilômetro no auto de infração não acarreta sua nulidade quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste, pois, não tendo sido o aparelho utilizado, inexiste prejuízo à defesa. 2. Meras imprecisões na descrição do local da infração, que não impeçam sua identificação inequívoca, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e invalidar o auto de infração de trânsito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038689-42.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Fernanda Cristina
Ganancin

Recorrido
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Fernanda Cristina
Ganancin
ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. Noticiou que: a) ao analisar a infração de trânsito sob o no DT00GE30RN, ocorrida em 04/05/2024, constatou a existência de vícios na lavratura do auto de infração; b) o auto de infração não contém os dados do etilômetro na aferição e na descrição da infração; c) o local da infração está divergente, pois o agente autuador descreve o bairro Grande Terceiro, quando na realidade a Avenida Carmindo de Campos não se estende até o referido bairro; d) o número indicado como local da infração (1491) está incorreto, sendo o número correto 1503; e) em razão do auto de infração foi instaurado processo de suspensão do direito de dirigir sob o no 11472024. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração e do processo administrativo; b) a anulação do auto de infração no DT00GE30RN e do processo administrativo no 11472024.

O juízo singular concluiu que: a) os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção; b) a autuação foi feita com abordagem, de modo que a primeira notificação foi realizada no próprio ato, no qual foi identificado o condutor, começando a correr o prazo para a defesa prévia; c) a reclamante não produziu provas suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o auto de infração está eivado de vícios, pois faltam elementos obrigatórios como o número do equipamento etilômetro, marca e modelo; b) o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito estabelece que a autoridade de trânsito deve dispor sobre o aparelho disponível no momento da recusa, com o devido preenchimento dos referidos dados na lavratura do auto de infração; c) o local da infração está incorreto, pois o agente autuador descreve o bairro Grande Terceiro em frente à ORTOBOM sob no 1491, quando na realidade o número correto é 1503; d) a Avenida Carmindo de Campos não se encontra situada no bairro Grande Terceiro, mas sim no bairro Campo Velho; e) o auto de constatação é frágil, limitando-se a apontar sinais questionáveis e não acompanhados de exames clínicos ou testes técnicos; f) a sentença não analisou os vícios apontados no auto de infração. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) declarar a nulidade do auto de infração no DT00GE30RN; c) anular o processo administrativo no 11472024.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a autuação foi regularmente realizada por agente de trânsito vinculado ao DETRAN/MT, que observou todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a formalização do auto; b) o auto de infração contém todos os requisitos necessários para sua validade, conforme art. 280 do CTB; c) a recorrente foi devidamente notificada no ato da infração; d) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte interessada fazer prova cabal do que alega; e) a recorrente não produziu provas suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

“(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)”

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).”

Feitas essas considerações, a recorrente alega a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.o DT00GE30RN por vícios formais, consistentes na ausência de identificação do etilômetro e em imprecisões no local da ocorrência.

Contudo, os argumentos não prosperam.

Primeiramente, a alegação de nulidade pela falta de dados do etilômetro (marca, modelo e série) é infundada. Conforme consta no próprio auto de infração
(
ID/PJe2 324593369
, p.
13
)
, a condutora foi
“convidado
a fazer o teste do etilômetro o qual se recusou”
. Se não houve a utilização do aparelho, a ausência de sua identificação é irrelevante e não gera qualquer prejuízo à defesa, pois a autuação se fundamentou na recusa e nos sinais de embriaguez constatados pelo agente de trânsito.

Ademais, as supostas inconsistências no endereço da infração não são suficientes para invalidar o ato administrativo. O auto de infração descreve o local como "
Av
Carmindo de Campos 1491 - Grande Terceiro CUIABA - Mato Grosso Em frente a Ortobom"
(
ID/PJe2 324593369
,
p.
15
). As provas juntadas pela própria recorrente

demonstram que a Avenida Carmindo de Campos de fato faz divisa com o bairro Grande Terceiro e que os números 1491 e 1503 correspondem ao mesmo trecho da via, apenas em lados opostos.

A indicação "em frente a Ortobom" constitui um ponto de referência claro e suficiente para a identificação precisa do local, não havendo dúvida razoável que pudesse comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a recorrente não apresentou provas robustas capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, sendo a manutenção da sentença de improcedência
à
medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(
ID/PJe2
324593399
)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025